Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. AUTORIA. DEPOIMENTOS. DECURSO DO TEMPO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto, é incabível a absolvição do réu. A existência de pequena incongruência no depoimento prestado na fase extrajudicial e na judicial, sobre detalhes periféricos do crime, em razão da elevada quantidade de crimes de igual espécie praticados no estabelecimento empresarial – furto de mercadorias em supermercado - e diante do decurso do tempo, que atua negativamente na memória das testemunhas, não é suficiente para conduzir à absolvição do réu por insuficiência de provas, diante dos demais elementos de prova existentes nos autos e da confissão espontânea realizada em Juízo.